Tribunal: TJMT
Processo: 0026777-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026777-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RUTE DE SOUZA PAES - CPF: 979.628.131-72 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO QUE ULTRAPASSA A MÉDIA MENSAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À AUTORIA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.
0026777-57.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

RUTE DE SOUZA PAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que proveu parcialmente o apelo interposto pela ora embargada, para o fim de se declarar a inexistência da fatura de recuperação de consumo no valor de R$1.291,76 (mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), redistribuindo a verba honorária, face a sucumbência recíproca.

A parte embargante sustenta que o vício reside na falta de pronunciamento expresso acerca das teses desenvolvidas na peça de defesa e documentos que a acompanharam, especialmente no que diz respeito à regularidade do procedimento realizado alusivo ao cálculo para recuperação do consumo não aferido, em que se obteve o importe R$1.291,76 (mil duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), mediante prévia vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel pertencente a ora embargada, estando, pois, de acordo com o artigo 129, alínea “b”, da Resolução no. 414/10 da ANEEL, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 21900998).

Contrarrazões acostadas no Id 24733480.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 19095458, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADO COM DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO QUE ULTRAPASSA A MÉDIA DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a ilegalidade do procedimento administrativo instaurado pela apelante para apurar eventual falha na medição do consumo de energia elétrica na residência da autora, mesmo com o acompanhamento do consumidor, a recuperação de consumo torna-se indevida, uma vez que não restou comprovado a culpa do consumidor, sendo devido afastar a exigibilidade da dívida, ou, ao menos, adequar a média de consumo.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença de parcial procedência, que houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC.”

A concessionária embargante defende que o
decisum
embargado deixou de analisar os fundamentos expendidos em sede de contestação e de contrarrazões, mormente no que diz respeito à regularidade do procedimento interno que resultou na expedição da fatura de recuperação de consumo questionada, que no seu entender seguiu todos os parâmetros fixados pela Resolução no. 414/10 da ANEEL e da qual teve plena ciência e participação da consumidora-embargada.

Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto questionado nestes aclaratórios, embora sob o ponto de vista da embargante o
decisum
tenha sido silente, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que
um dia após
a realização da inspeção por prepostos seus, que se deu em 05/04/2016, da qual teve plena ciência a consumidora aqui embargada, esta providenciou com a imediata renegociação da dívida, tendo sido, naquela oportunidade, ajustado que a quitação do débito se daria em dez pagamentos mensais de R$131,17 (cento e trinta e um reais e dezessete centavos), decorrendo daí a conclusão lançada no sentido de que
“a fatura de recuperação de consumo é indevida, haja vista que a média mensal da autora não ultrapassa R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme demonstrativo da forma de pagamento do termo de confissão de dívida, anexada no id. 7790810, portanto, sem alteração substancial”
.

E tal conclusão se faz pertinente porque, se por um lado não se questione a regularidade do procedimento em testilha, já que houve efetiva participação e conhecimento por parte da consumidora-recorrida, tanto que lançou assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – fl. 33 (Id 7790812), por outro não pode a mesma ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, mormente quando não há prova alguma de que as irregularidades apontadas pelos prepostos da embargante no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora, o que poderia ser facilmente constatado por meio de laudo técnico emitido por órgão oficial (INMETRO), repita-se, inexistente nos autos.

Neste contexto, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da concessionária recorrente demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza integrativa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020